Tribunal: TJES
Processo: 5006469-46.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006469-46.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: ANA CLAUDIA DE JESUS BARBOSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5006469-46.2022.8.08.0021

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido: ANA CLAUDIA DE JESUS BARBOSA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE. BUSER. VIAGEM PARALISADA EM RAZÃO DE PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO:
“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE para condenar as rés, solidariamente, ao valor de R$ 29,29 (vinte e nove reais e noventa e dois centavos), devendo ser corrigida monetariamente pelo índice do CGJ/TJES a partir do desembolso (06/09/2022 – ID. 17777385 - Pág. 1); b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar à ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado monetariamente e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95). P. R. I. ”.
RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PRELIMINARMENTE ALEGANDO NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E AINDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER, PELA RAZÃO DE A APREENSÃO TER OCORRIDO POR FATO DE TERCEIRO. NO MÉRITO, ADUZ QUE A BUSER COMPROVOU AMPLAMENTE EM SEDE DE DEFESA QUE NÃO INTEGRA O SERVIÇO DE TRANSPORTE, MAS TÃO SOMENTE DE INTERMEDIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA BUSER – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSÍVEL DANO IRREPARÁVEL CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO PRETENDIDA. DE IGUAL MODO, AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, POSTO QUE OS TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90. QUANTO AO MÉRITO, OBSERVO QUE A REQUERENTE AFIRMA QUE A VIAGEM FOI PARALISADA EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE DOCUMENTAÇÃO. AFIRMAÇÃO PELA PRÓPRIA AUTORA DE QUE A RÉ LANÇOU MÃO DE MEIOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO PARA TENTAR AMENIZAR O PROBLEMA DOS PASSAGEIROS. ASSIM, COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE NÃO HÁ NENHUMA PROVA OU INÍCIO DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INVOCADO PELA PARTE AUTORA, ALÉM DO PERCALÇO NARRADO, TAL QUAL, POR SI SÓ, NÃO É FATO GERADOR DE DANOS MORAIS, MAS UM MERO ABORRECIMENTO. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)